Tribunal: TJMT
Processo: 0004137-60.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004137-60.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHANES RAMOS DOS SANTOS - CPF: 037.888.871-41 (APELANTE), Robson dos Reis Castro (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS CASTRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ÉDITO
CONDENATÓRIO
PELOS
CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C
ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA PROVA
ORIGINARIAMENTE COLHIDA E DE TODAS AS SUBSEQUENTES, PELA AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR O QUE INEVITAVELMENTE CULMINARIA NA ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS OS APELANTES DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES
–
REJEIÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA POR UM DOS RÉUS –
2) MÉRITO
–
2.1)

PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL –
INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGIREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA –
2.2)
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
POSSIBILIDADE
–
MERAS CONJECTURAS ACERCA DESSA PRÁTICA DELITUOSA – C
RITÉRIOS DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE NÃO AFERIDOS COM SEGURANÇA
– 2.3)
ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS SUBSIDIADA POR REANÁLISE DOS
QUANTA
DE EXASPERAÇÃO –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS À EXCEÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA, EM VIRTUDE DA EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
2.4)
REQUERIDA
A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS –
PERMISSIBILIDADE
DIANTE DO AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS – RECORRENTE QUE NÃO POSSUI QUALQUER REGISTRO DE PROCESSO EM CURSO OU CONCLUÍDO EM SEU DESFAVOR – QUANTIDADE DE DROGA QUE
DE PER SI
INVIABILIZA A CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
3)
VALOR DE CADA DIA-MULTA RETIFICADO
EX OFFICIO
PARA ATENDER AO CRITÉRIO BIFÁSICO –
4)
PREQUESTIONAMENTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão e houve autorização de um dos réus para o ingresso policial no imóvel
;

2.1)

Se as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [acompanhados de dinheiro em notas de pequeno valor, bitucas de cigarro de maconha e sacolas plásticas recortadas], aliadas aos depoimentos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção do decreto condenatório neste ponto é medida que se impõe;

2.2)

Quando a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de associação para o narcotráfico em relação aos apelantes, afasta-se o édito condenatório quanto ao referido crime, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2.3)

Merece retificação, embora não para o patamar mínimo legal, a pena-base do apelante se as circunstâncias judiciais que lhes foram desabonadas carecem de fundamentação idônea, remanescendo válida apenas a invocação do artigo 42 da Lei de Drogas em virtude da diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante;

2.4)

Diante da absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico proclamada nessa instância, aliada ao fato de um dos réus não responder a qualquer outro processo criminal, bem como sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, a existência de outros elementos concretos bastantes à conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, a figura privilegiada deve lhe ser reconhecida e na fração máxima de 2/3 (dois terços) – porquanto a quantidade de droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem
;

3) Observando-se que o valor de cada dia-multa não obedeceu ao critério bifásico
[enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado], de rigor sua retificação
ex officio
para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

4)
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JOHANES RAMOS DOS SANTOS

ROBSON DOS REIS CASTRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
recorrem da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT nos autos da ação penal n.o 0004137-60.2019.8.11.0007 – código 183323, na qual foram condenados pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo o
primeiro
apenado com
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.720
(um mil, setecentos e vinte) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e o
segundo
com
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.600
(um mil e seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato; arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta da prova originariamente colhida
e de todas as subsequentes, pela
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Em matéria de
mérito
propriamente dito, pretendem ver
o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado
para o de posse de drogas para consumo pessoal
[artigo 28 da Lei de Drogas], por inexistir o dolo de mercancia, além da
absolvição
do crime de associação para o narcotráfico
, considerando a falta de prova efetiva dos requisitos da associação, estabilidade e permanência.
Subsidiariamente,
almejam a retificação das
sanções basilares para os patamares mínimos legais
, sem olvidar do argumento coadjuvante de
desproporcionalidade das exasperações perfectibilizadas
. E, especificamente em relação a
ROBSON DOS REIS CASTRO
vindica-se o reconhecimento da
figura privilegiada
na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Por fim, prequestionam os artigos 33,
caput
, e §4.o, 28 e 35 da Lei de Drogas; artigos 155 e 157 do CPP; artigos 59 e 68 do Código Penal, além do artigo 42 da Lei de drogas;

precedentes dos Tribunais Superiores, bem como desse Sodalício que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base [1/8 a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável], a existência de fundamentação idônea, a não utilização de processos em curso para o agravamento da situação do apenado; o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que assegura a necessidade de fundamentação idônea das decisões judiciais e o precedente jurisprudencial constante do RE 603616, oriundo do Pretório Excelso.

Contrarrazões recursais do i. Órgão Ministerial foram juntadas no ID 76584523 ao ID 76584528, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 81831465, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso defensivo interposto conjuntamente, a fim de manter incólume a r. sentença, seguindo-se a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e e guarda relação com suposta
nulidade absoluta

da prova originariamente colhida
e de todas as subsequentes, frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior, o que inevitavelmente culminaria na absolvição de ambos os acusados e em relação à integralidade das imputações.

Argumentam os apelantes, em síntese, que
“...todas as conclusões levam ao entendimento de que a guarnição agiu de forma ilícita...”
(ID 76584511 – pág. 4);
“...os policiais intimidaram os Recorrentes para que estes não ingressassem no imóvel e, logo após, invadiram a residência com o intuito de realizar a má sucedida busca pessoal, procedendo, então, com a busca e apreensão domiciliar...”
(ID 76584511 – pág. 5), de modo que
“...a mera intuição dos policiais não autoriza o ingresso na residência...”
(ID 76584512 – pág. 2) e
“...quanto à denúncia anônima, esta por si só não constitui elemento suficiente para o ingresso na residência...”
(ID 76584513 – pág. 3).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que os apelantes estariam comercializando entorpecentes em residência que declinaram o endereço e descreveram suas características. Em rondas ostensivas lograram localizar
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
em frente ao imóvel apontado, os quais, assim que visualizaram a viatura policial, tentaram empreender fuga para o interior da casa.

Em depoimento prestado ainda na fase extrajudicial, o ora apelante
ROBSON DOS REIS CASTRO
atestou ter emitido autorização para que os policiais revistassem o imóvel (ID 76582031– págs. 4/7) e, no momento da busca pessoal foi encontrado dinheiro no bolso de suas vestes. Só então os agentes apreenderam os três tabletes de maconha, localizados no beiral da casa e embaixo das folhas de um pé de bananeira que havia no quintal dos fundos do imóvel.

Outrossim, pelos depoimentos policiais amealhados durante a instrução criminal, constata-se que ainda fora da residência, ou seja, antes mesmo de iniciadas as buscas pessoais e domiciliar, puderam observar a existência de diversos recortes de sacolas plásticas e algumas bitucas de cigarro de substâncias entorpecentes (ID 76584551).

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços para tentar reduzir o valor probatório deles, como bem ressaltado pelo MM. Juízo
a quo
,
“...percebe-se, assim, que havia elementos suficientes para justificar uma busca e apreensão no domicílio dos acusados Johannes e Robson.

Ademais, o crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões...”
(pág. 1 – ID 76584485).

Cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que os apelantes desenvolviam as atividades criminosas.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a busca domiciliar, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, passa-se à análise do
meritum causae
propriamente dito.

Ressai dos autos que
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 1

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os ora
apelantes se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

FATO 2

No dia 27 de junho de 2019, por volta das 12h50min, na residência particular situada na Rua Estácio de Sá, n.o 231, na cidade de Alta Floresta/MT, os apelantes,
após adquirirem e receberem de maneira escusa, mantiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 03 (três) tabletes com massa de
766,80g (setecentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas), de substância entorpecente do tipo
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

De acordo com a denúncia, a Polícia Militar possuía informações anônimas acerca da ocorrência da mercancia de substâncias entorpecentes na Rua Estácio de Sá, em uma casa de cor laranja e, diante dos referidos informes, na data do fato, a guarnição promoveu rondas ostensivas no local, oportunidade em que visualizou
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
, que correram para o interior da apontada residência assim que avistaram a viatura policial.

Ato contínuo, os policiais abordaram os recorrentes e procederam à revista pessoal, sendo encontrada a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) com
ROBSON
. Realizada a busca domiciliar foram localizados
recortes de sacolas plásticas
, e no quintal, escondidos entre uma bananeira e o beiral da janela do banheiro,
dois tabletes grandes e um médio de maconha
.

1)
DO
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Não obstante os ora apelantes
almejem ver
o delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de posse de drogas para consumo próprio
, com fulcro na suposta
fragilidade do c
onjunto probatório
,
reputado inapto pela i. Defesa para a
comprovação da mercancia
, a

prova da existência do delito de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 76582028 – págs. 2/3; Boletim de Ocorrência de ID 76582029 – págs. 6/7; Termo de Exibição e Apreensão de ID 76582030 – pág. 3; Laudo Preliminar de Droga n.o 510.2.04.2019.008211-01 de ID 76582033 – págs. 6/7; Relatório de Investigação Policial de ID 76582035 – págs. 1/7;

Laudo Definitivo n.o 3.14.2019.57753-01 de ID 76582044 – págs. 1/5, com
resultado positivo para maconha
e massa total de
766,80 g (setecentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas)
, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
,
quando
interrogado pela autoridade judicial
, o réu
ROBSON DOS REIS CASTRO
negou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que desconhecia a existência de substâncias entorpecentes guardadas na residência, tendo em vista que quase não ficava na casa em virtude de passar a maior parte do tempo trabalhando, ocasião em que acrescentou ter conhecido JOHANES há aproximadamente 06 (seis) meses e fizeram uso de drogas apenas uma vez juntos (ID 76584551).

Por sua vez, o apelante

JOHANES RAMOS DOS SANTOS
, ao ser
interrogado em juízo
(ID 76584551), também negou seu envolvimento com a comercialização de drogas, aduzindo que utilizava a casa de ROBSON para fazer uso de entorpecentes, de modo que consumiam narcóticos juntos. Disse já ter pernoitado no local, apesar de morar com sua mãe, além de ter conhecido ROBSON na rua há cerca de 05 (cinco) anos.

Sob o crivo do contraditório, o
policial militar Valdir Nascimento
esclareceu que estava de serviço no dia do fato e tinham recebido várias ligações da COPOM apontando a residência como local de ocorrência de tráfico de drogas, daí porque se deslocaram para o respectivo endereço e lá visualizaram os dois apelantes, que tentaram empreender fuga assim que avistaram a aproximação da viatura. Deram voz de parada para eles, realizaram a abordagem de ambos e durante a busca pessoal foi encontrado dinheiro com um deles.
Fora da residência, observou que havia recortes de sacola plástica espalhados pelo chão e algumas bitucas de cigarro de substância entorpecente
. A denúncia foi bem específica, apontando a casa alaranjada, localizada ao lado da casa verde, na rua Estácio de Sá e no momento da abordagem
ambos os apelantes falaram que moravam no imóvel
(ID 76584551).

Corroborando o depoimento supracitado, também na fase judicial (ID 76584551), o
policial militar Derlean Moreira dos Santos
elucidou ter participado da ocorrência, bem como da localização da droga na residência dos apelantes. Estavam em rondas ostensivas quando receberam informação via COPOM da existência de diversas denúncias acerca dessa casa localizada na Rua Estácio de Sá [uma casa laranja de madeira, ao lado da casa verde]. Quando chegaram próximo ao imóvel avistaram os dois suspeitos que saíram correndo para dentro da casa. Chamaram ambos e os abordaram, ocasião em que encontraram R$ 15,00 (quinze reais) com um deles e alguns sacos plásticos pela casa que são próprios para enrolar certos tipos de drogas. O narcótico, do tipo maconha, foi localizado na área externa da casa, estava escondido na bananeira e no beiral da casa, aos fundos do imóvel.

Prosseguiu evidenciando que não conhecia os apelantes, mas depois soube por meio da polícia civil que
JOHANES
já possuía outras passagens também pelo delito de narcotráfico. A casa era muito característica de local onde é feito o consumo de drogas, toda bagunçada, roupas espalhadas e colchão virado pelo chão, muitas latas de refrigerante e pacotes de paçoca e de amendoim esparramados, demais disso, sentia-se o forte odor, característico de local em que há manuseio de drogas (ID 76584551).

Já a
policial militar Eveline Wayda de Araújo Oliveira
, que também participou da ocorrência e da prisão em flagrante dos apelantes, ratificou perante a autoridade judicial (ID 76584551) a prática delituosa, exarando que foi feita a denúncia anônima, narrando-se que poucos minutos antes teria sido levado droga para esses dois indivíduos que estavam na casa. Dirigiram-se para o local onde os dois tinham acabado de serem vistos. Assim que os policiais chegaram, os dois suspeitos entraram na casa, mas os agentes de segurança conseguiram fazer tanto a abordagem pessoal como a varredura no imóvel, sendo parte da droga encontrada em um conjunto de folhas de bananeira que havia no quintal dos fundos da casa e era do tipo maconha.

Por fim, o
investigador de polícia Paulo Cristiano de Souza
, declinou em juízo que ambos os recorrentes moravam naquela residência e era nítido o envolvimento com o comércio malsão. Na época em que receberam as denúncias conversaram com vizinhos, alguns deles tiveram receio de falar alguma coisa a respeito das pessoas que moravam no imóvel, mas confirmaram que os dois residiam no local, sendo um deles o
JOHANES
. Um dos vizinhos relatou que existia uma movimentação intensa no imóvel, sendo bastante frequente som alto e pessoas que chegavam e logo saíam. Conversaram com Edson Romera, o qual confirmou ter alugado a casa para o pai do réu
ROBSON
, o qual morava com este e
alguns dias antes da ocorrência o JOHANES passou também a morar com eles
(ID 76584551).

Outra não foi a linha do depoimento prestado pelo
investigador de polícia Rogério Rodrigues Rizo
, que esclareceu, sob o crivo do contraditório (ID 76584551), ter recebido ordem de serviço para fazer levantamento de dados acerca do local, o que ocorria no imóvel e como era a movimentação de pessoas. Identificaram semelhança nas embalagens apreendidas com outras decorrentes de prisões anteriores de membros do Comando Vermelho, bem como constataram que JOHANES já possuía passagem policial pelo crime de tráfico de drogas. Em entrevista com o proprietário que alugava a casa para eles e que morava no fundo, obtiveram a confirmação de que ambos residiam lá e havia uma grande movimentação no local, inclusive à noite.

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a eventual condição de usuários não exclui a de traficantes, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.o 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ademais, prescindível para a caracterização da narcotraficância a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando a prática de quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes e das diligências realizadas
in loco
, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a pretensão desclassificatória para o delito de posse de narcóticos para consumo próprio
.

2)
DO
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Especificamente quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, melhor sorte abriga a i. Defesa.

Isso porque, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento dos recorrentes em associação para o narcotráfico, subsistindo tão-somente prova de coautoria delitiva na mercancia ilícita de estupefacientes, o que não enseja a subsunção do fato ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

O simples fato de os apelantes morarem na mesma residência, o que, inclusive, seria algo bem recente, de dias antes do registro da ocorrência, ou mesmo a semelhança das embalagens das drogas com outras apreendidas em poder de integrantes do Comando Vermelho, não asseguram a manutenção do édito condenatório nesse ponto.

À l
uz do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e das provas carreadas aos autos, não ficou provado o
concurso estável
entre
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
,
da Lei Antidrogas.

Como se sabe,
são pressupostos desse crime a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06, e obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361). Grifei.

É justamente nesse ponto que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
, de forma
estável
e
permanente
, para a prática dos crimes de tráfico de drogas entre os apelantes.

Embora a perpetração do tráfico por cada um deles seja inconteste,
não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura sendo, pois,
isolada a tese da acusação acerca da presença de elementos para a condenação pela associação para o narcotráfico, de modo que a reforma do édito condenatório no que tange especificamente a essa imputação é medida que se impõe.

Assim, considerando que
somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredito condenatório,
em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal previsto no art.
35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, justifica-se, plenamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
proclamando-
se a absolvição dos apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

3)
DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS

Subsidiariamente, os ora recorrentes ainda almejam a retificação das
sanções basilares para os patamares mínimos legais
, sem olvidar do argumento coadjuvante relacionado à
desproporcionalidade das exasperações perfectibilizadas
. E, especificamente em prol de
ROBSON DOS REIS CASTRO
vindica-se o reconhecimento da
figura privilegiada
no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Constata-se que as penas de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
, em relação ao
crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.340/2006 [porque pelo delito de associação para o tráfico o pedido ficou prejudicado ante a absolvição de ambos nessa instância
ad quem
], assim foram dosadas pelo MM. Juiz sentenciante,
in litteris
:

“...
DO RÉU ROBSON DOS REIS CASTRO

109. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu ROBSON DOS REIS CASTRO
era a época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de

culpabilidade

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente, para fins de comercialização
, apesar as referidas imputações, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não possui
antecedentes criminais
, conforme se vislumbra dos autos. No que tange à
conduta social

do acusado é desregrada
. Quanto a sua
personalidade

é voltada para a prática criminosa
. As
consequências
do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e

destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupção em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade
. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura: provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.

110. No que diz respeito à
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas,
por ser significativa
utilizo tão somente esta circunstância para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
porquanto a quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, como circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na reprimenda.

(...)

113. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foram apreendidas consideráveis quantidades de drogas, sendo
03 (três) tabletes de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 766,80g (setecentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar.

114. Assim,
a apreensão expressiva das substâncias entorpecentes justifica a fixação da pena-base acima do limite mínimo.

6.2.1. - Do Delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes - art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006

115. Só se combate a criminalidade, aplicando penas de maneira mais severa, aguda. Enquanto estivermos aplicando penas brandas à criminalidade só tende a avolumar, ficando a sociedade à mercê da marginalidade que permeia todo o tráfico de drogas, originando a prática de demais crimes. O tráfico é um mundo fascinante, pois as pessoas se vislumbram com a forma de ter dinheiro fácil.

116. Ademais, a nossa legislação permite ao Magistrado a aplicação da pena do mínimo ao máximo em desfavor do infrator, que fica a critério deste a devida fixação da pena.

117. Diante disso, a aplicação da pena acima do mínimo legal, é uma maneira de coibir a prática de novos delitos, tanto pelo próprio condenado, quanto pelos demais integrantes da sociedade, que terão como exemplo a punição aplicada àquele caso, uma vez que o tráfico de entorpecente é uma mazela na sociedade.

118. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada Comando Vermelho, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido e o previsto no artigo 42, da Lei n.o 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização
, a
pena base
, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

119. Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes a influir neste patamar.

120. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima.
Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.° do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06 em face das circunstâncias judiciais acima expostas e pelo fato de que da ré não atender aos requisitos legais.
Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes...”
– ID 76584488 – págs. 1/3.

“...
DO RÉU JOHANES RAMOS DOS SANTOS

128. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que
o réu JOHANES RAMOS DOS SANTOS era a época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente, para fins de comercialização
, apesar as referidas imputações, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não possui
antecedentes criminais
, conforme se vislumbra dos autos. No que tange à
conduta social

do acusado é desregrada, pois fica evidente que o acusado responde por ação penal n.o 186-34.2019.811.0015 - cód. 345030, por delito de tráfico de drogas na Comarca de Sinop/MT.
Quanto a sua
personalidade

é voltada para a prática criminosa
. As
consequências
do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e

destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupção em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade
. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura: provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.

129. No que diz respeito à
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas,
por ser significativa
utilizo tão somente esta circunstância para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
porquanto a quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, como circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na reprimenda.

(...)

132. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foram apreendidas consideráveis quantidades de drogas, sendo
03 (três) tabletes de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando

766,80g (setecentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar.

133. Assim, a apreensão expressiva das substâncias entorpecentes justifica a fixação da pena-base acima do limite mínimo.

6.4.1. - Do Delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes - art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006

134. Só se combater a criminalidade, aplicando penas de maneira mais severa, aguda. Enquanto estivermos aplicando penas brandas à criminalidade só tende a avolumar, ficando a sociedade à mercê da marginalidade que permeia todo o tráfico de drogas, originando a prática de demais crimes. O tráfico é um mundo fascinante, pois as pessoas se vislumbram com a forma de ter dinheiro fácil.

135. Ademais, a nossa legislação permite ao Magistrado a aplicação da pena do mínimo ao máximo em desfavor do infrator, que fica a critério deste a devida fixação da pena.

136. Diante disso, a aplicação da pena acima do mínimo legal, é uma maneira de coibir a prática de novos delitos, tanto pelo próprio condenado, quanto pelos demais integrantes da sociedade, que terão como exemplo a punição aplicada àquele caso, uma vez que o tráfico de entorpecente é uma mazela na sociedade.

137. Por tais razões,
considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada Comando Vermelho, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido e o previsto no artigo 42, da Lei n.o 11.343/06, que lhe são desfavoráveis
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a
pena base
, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

138. Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes a influir neste patamar.

139. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima
. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.° do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06 em face das circunstâncias judiciais acima expostas e pelo fato de que o réu integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”.
Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
...”
– grifei - ID 76584488 – págs. 5/6 ao ID 76584489 – págs. 1/2.

Observa-se que a sanção basilar imposta a

ROBSON DOS REIS CASTRO

contou com o recrudescimento de três anos de reclusão acima do mínimo abstratamente cominado, enquanto a de

JOHANES RAMOS DOS SANTOS
foi exasperada em três anos e seis meses de reclusão,
mediante a negativação das mesmas circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
consequências do crime
e
quantidade da droga
.

Entretanto, ao final, referindo-se exclusivamente à quantidade de entorpecentes apreendidos, o MM. Juízo
a quo
acabou por justificar tão somente com base nela os incrementos perfectibilizados, consoante trecho que segue, repisado na primeira etapa dosimétrica de ambos os apelantes,
in litteris
: “...
no que
diz respeito à
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas,
por ser significativa
utilizo tão somente esta circunstância para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal..”
- grifei.

Ocorre que à exceção justamente da quantidade de entorpecentes –
766,80g

(setecentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas)

de maconha
,
a autoridade judiciária de primeira instância, de fato, não se desincumbiu de apresentar fundamentação idônea para desabonar as demais circunstâncias judiciais.

Isso porque re
sta evidente que as justificativas apresentadas a fim de depreciar os outros vetores judiciais condizem com a própria prática do crime de tráfico de drogas, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Quiçá a personalidade e a conduta social podem ser categorizadas como desregradas e voltadas para a prática de crimes, em manifesta violação à Súmula 444 do STJ.

À vista disso e por remanescer como válida apenas a invocação atrelada ao artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 é
que se procede à proporcional retificação das
penas basilares
de ambos os apelantes, inclusive com supedâneo no ‘
critério ideal
’ adotado pela jurisprudência no patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, para cada circunstância judicial maculada, alcançando-se os
quanta

individualizados e idênticos de
06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

As segundas fases dosimétricas não constituíram objeto do recurso, mesmo porque não se fez incidir quaisquer agravantes e/ou atenuantes.

Por fim, passando-se às terceiras etapas da dosagem das penas, diante do édito absolutório proclamado nessa instância em relação ao crime de associação para o narcotráfico, inexiste fundamento remanescente para afastar a figura privilegiada de
ROBSON DOS REIS CASTRO
, o qual não ostenta em seu desfavor sequer processos em curso, diferentemente do que se atestou com relação ao corréu
JOHANES RAMOS DOS SANTOS.

E, agregado ao fato de
ROBSON DOS REIS CASTRO
não responder a

qualquer outro procedimento criminal, é certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, a existência de outros elementos concretos bastantes à conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,9 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE DECOTE DA MINORANTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem concluiu pela concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dispondo que: a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. [...]
Ademais, a quantidade da droga, embora seja suficiente para caracterizar a traficância, não se revela apta a, desacompanhada de outros elementos, gerar a inferência de que a ré integra grupo criminoso ou se dedica a atividades criminosas
. [...], se a ré é primária, possui bons antecedentes (fl. 62) e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a incidência da minorante.

2.
Reputa-se como idôneo o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, notadamente porque, levando-se em consideração a quantidade e a natureza de droga apreendida (1,9 kg de cocaína), isoladamente considerada, tem-se que, no caso concreto, a concessão da minorante prevista na Lei n. 11.343/2006 vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1.o/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Destaquei.

Ou seja, carecendo os autos de fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor a sua aplicação na hipótese
exclusivamente
em prol de
ROBSON DOS REIS CASTRO
, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) – porquanto a quantidade da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem.

Desse modo, frente a inexistência de outras causas modificadoras, encontra-se a reprimenda final e definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, além do pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
,
para
ROBSON DOS REIS CASTRO.

Em relação a
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
, uma vez inexistentes quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena para incidirem na espécie, a pena definitiva

resta consolidada em

06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Por fim, embora não tenha constituído objeto do apelo, as
penas de multa não guardaram
observância ao método bifásico, ou seja, além da quantidade de dias-multa ser proporcional à respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve se atentar às condições econômicas do apenado.

E esse, por sua vez,
fora estabelecido para ambos os recorrentes no patamar de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sem qualquer fundamento para tanto, mormente quando se observa pelo Termo de Qualificação de ID 76582031 – pág. 4 que
ROBSON DOS REIS CASTRO
tem como grau de escolaridade o ensino fundamental [antigo 1.o grau] e exerce a profissão de ‘serviços gerais’, com moradia cedida; enquanto
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
, de igual modo, labora como ‘serviços gerais’, com grau de escolaridade também de nível fundamental [antigo 1.o grau], residindo em imóvel alugado (ID 76582032 – pág. 5).

Ou seja, o parâmetro adotado encontra-se em descompasso com o Enunci
ado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sob esses fundamentos é que, de ofício, se estabelece para ambos os apelantes o valor de cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

A despeito do novo
quantum
de pena imposta nessa instância
ad quem
, tendo em vista que subsiste circunstância judicial desabonada [
quantidade
dos narcóticos], mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção imposta a
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 33, §2.o,
b
e §3o, do Código Penal; de outro lado, estabelece-se o regime inicial
para o

inicial
semiaberto
em relação a
ROBSON DOS REIS CASTRO,
com fulcro no artigo 33, § 2.o, c do Código Penal.

A propósito, neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não obstante a pena tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi aplicado com fundamento em elementos concretos dos autos, levando-se em consideração a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (503g de cocaína e 403,7g de maconha), conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, não há se falar em abrandamento do regime de cumprimento da pena.”
(AgRg no HC 656.502/MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0095774-6, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2021).

Por oportuno, registra-se que apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto a
ROBSON DOS REIS CASTRO
não ter alcançado quatro anos de reclusão, deixa-se de proceder à sua substituição por sanção restritiva de direitos, em razão da ausência de preenchimento do requisito previsto no artigo 44, III do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso, evidenciada pela não desprezível quantidade de entorpecente apreendido, deixam de recomendar a medida.

Enfim, atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciado o recurso defensivo, ainda se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva
de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
.

Ou seja, neste momento a segregação de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque responde a outros processos criminais (ID 76584489 – págs. 4/6 ao ID 76584490 – pág.1), afigurando-se concreta, pois, a possibilidade de reiteração delituosa.

Diferentemente, em se tratando de réu primário, sem passagens criminais, condenado por tráfico privilegiado, ao cumprimento de pena no regime semiaberto, e diante d
o tempo em que já permanecera preso cautelarmente,

concedo
a
ROBSON DOS REIS CASTRO
o
direito de aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da condenação.

PREQUESTIONAMENTO

Ao final das razões recursais,
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
ainda prequestionaram os artigos 33,
caput
, e § 4.o, 28 e 35 da Lei de Drogas; artigos 155 e 157 do CPP; artigos 59 e 68 do Código Penal, além do artigo 42 da Lei de drogas;

precedentes dos Tribunais Superiores, bem como desse Sodalício que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base (1/8 a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável); a existência de fundamentação idônea, a não utilização de processos em curso para o agravamento da situação do apenado; o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que garante a necessidade de fundamentação idônea as decis6es judiciais e o precedente jurisprudencial constante do RE 603616, oriundo do Pretório Excelso

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos convencionais, constitucionais e infraconstitucionais referidos e que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,

REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para absolver
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
e
ROBSON DOS REIS CASTRO
da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como para reajustar as dosimetrias das penas relacionadas ao crime de tráfico de entorpecentes, estabilizando a sanção final de
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
em
06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
; e de
ROBSON DOS REIS CASTRO
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
, retificando-se,
ex officio
, o valor de cada dia-multa para 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concede-se
tão-somente
ao réu
ROBSON DOS REIS CASTRO
o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
,
incumbindo ao Juízo
a quo
a expedição de alvará de soltura
em prol do apelante, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para o réu permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021